Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-83.2025.8.11.0026
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000127-83.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NARCISA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 388.136.451-04 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO, LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer destinada ao fornecimento de tratamento médico, reconheceu a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando os entes públicos demandados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O Recorrente sustenta a incompetência do Juízo Comum, em razão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e requer a reforma do critério de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a demanda deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda voltada à efetivação do direito à saúde, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não decorre automaticamente do valor atribuído à causa quando a demanda versa sobre prestação de saúde urgente, continuada e de valor econômico indeterminado, cujo proveito econômico não pode ser previamente delimitado.

4. O valor da causa possui caráter meramente estimativo em ações que objetivam transferência para leito de UTI e fornecimento de procedimentos médicos necessários à preservação da vida, não refletindo o efetivo conteúdo econômico da pretensão deduzida.

5. A tutela do direito fundamental à saúde exige interpretação que privilegie a máxima efetividade da jurisdição, afastando formalismos excessivos que possam restringir o acesso à proteção judicial adequada.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em demandas de saúde propostas contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa contraria a orientação vinculante do Tema 1.313 do STJ, impondo-se o arbitramento por equidade com observância da complexidade da demanda, do grau de zelo profissional, do tempo despendido e da relevância social da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se define exclusivamente pelo valor atribuído à causa quando a demanda envolve prestação de saúde urgente, continuada ou economicamente inestimável;

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde compreende a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente da titularidade direta do dever de fornecer o medicamento pleiteado. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde podem ser fixados por equidade, nos termos da jurisprudência do STJ."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313); TJMT,

IAC n. 10, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível nº 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, Embargos de Declaração nº 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Arenápolis, que impugna sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Narciza Cristina de Souza e Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da autora, por reconhecer a natureza personalíssima e intransmissível do direito vindicado, consistente no fornecimento de tratamento médico.

Além disso, condenou o Recorrente e o Município de Arenápolis, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo Comum, ao argumento de que o valor atribuído à causa não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, circunstância que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Defende que, reconhecida a competência do Juizado Especial, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do regime jurídico próprio aplicável àquele microssistema.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, em observância ao Tema Repetitivo n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 361656898).

A parte autora contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 361671350).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 374420872).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que
reconheceu a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, bem como condenou o Recorrente e o Município de Arenápolis, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da alegada incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, bem como ao critério adotado para fixação dos honorários sucumbenciais.

Consta que a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis a fornecer à parte autora, pessoa idosa, a imediata transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte neurológico, em razão de quadro de AVC hemorrágico extenso, bem como a disponibilização dos demais procedimentos e tratamentos médicos necessários à recuperação de seu estado clínico.

Sucede que, no curso da ação, a parte autora veio a falecer, motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Narcisa Cristina de Souza e Silva
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Arenápolis/MT
.

Entre um ato e outro, foi informado nos autos o falecimento da Sra. Narcisa Cristina de Souza e Silva (id. 194102067).[...]

Posto isso, em decorrência da perda superveniente da relação processual desta demanda, ou seja, pela ausência/óbito da parte requerente,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processual Civil.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.” (id. 361656893)

Pois bem. No que tange à alegação de incompetência do juízo de
origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada principalmente na crítica ao valor atribuído à causa.

Em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, de pessoa idosa, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Insta, ainda, pontuar que, na petição inicial, a parte autora, ora Requerida, pleiteia o fornecimento de imediata transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte neurológico, em razão de quadro de AVC hemorrágico extenso, bem como demais procedimentos que se fizerem necessários para recuperação do quadro clínico do Recorrido, que sequer foram cotados especificamente.

Desse modo, resta evidente que o valor da causa ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos vigentes à data da propositura da ação.

Ademais, os direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde, não podem ser restringidos por formalismos excessivos ou critérios desproporcionais, devendo-se privilegiar a via processual que assegure a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

No tocante ao critério de fixação da verba honorária, assiste razão ao Apelante.

A sentença recorrida arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuindo aos entes públicos demandados a responsabilidade pelo respectivo pagamento.

Cumpre registrar que a condenação dos demandados ao pagamento da verba honorária encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo a qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito fundamental à saúde.

Assim, a solidariedade que caracteriza a obrigação de prestar assistência à saúde também se projeta sobre os consectários da sucumbência, não sendo possível afastar a responsabilidade de qualquer dos entes demandados sob o argumento de inexistência de atribuição administrativa direta para o fornecimento da prestação pleiteada.

Nesse sentido, esta Corte já reconheceu que a responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange os honorários advocatícios sucumbenciais.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Todavia, embora legítima a condenação dos entes demandados ao pagamento da verba honorária, o critério adotado pelo Juízo de origem merece reparo.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Confira-se:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, mostra-se inadequada a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa, impondo-se a reforma da sentença para adequá-la à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Portanto, nesse ponto merece reparo a combatida sentença.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença,
tão somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a ser rateado entre os entes públicos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026